Tribunal: TJSP
Processo: 2394652-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
I. Caso em Exame: 1.Habeas corpus impetrado em favor de João Pedro Donatone, acusado de homicídio culposo na direção de veículo automotor, visando autorização para ausentar-se temporariamente da Comarca de Santos durante as festas de final de ano. Pedido de desistência formulado pelo

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
I. Caso em Exame: 1.Habeas corpus impetrado em favor de João Pedro Donatone, acusado de homicídio culposo na direção de veículo automotor, visando autorização para ausentar-se temporariamente da Comarca de Santos durante as festas de final de ano. Pedido de desistência formulado pelo impetrante.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação do pedido de desistência do habeas corpus.
III. Razões de Decidir: 3. Indeferimento da liminar pelo juízo de primeira instância; 4. Manifestação da Procuradoria Geral pela prejudicialidade do writ.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Homologação do pedido de desistência do habeas corpus.
Tese de julgamento: 1. A homologação do pedido de desistência do habeas corpus é medida que se impõe diante da manifestação expressa do impetrante.
Legislação Citada: CPP, art. 319, IV.